Tribunal: TJMT
Processo: 1002080-13.2023.8.11.0007
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002080-13.2023.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA - CNPJ: 10.939.691/0001-47 (AGRAVADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação Cível. Sentença de primeira instância extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, aplicando o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ. Alegação de erro no cálculo do valor de alçada, considerando o limite atualizado em 50 ORTN corrigido pelo IPCA-E.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de alçada estipulado no art. 34 da Lei 6.830/80 foi corretamente aplicado ao caso em razão da correção monetária pelo IPCA-E e da interpretação jurisprudencial consolidada sobre o tema.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que o valor da execução, R$ 1.280,04, é inferior ao limite de alçada atualizado, que corresponde a R$ 1.286,04 (50 ORTN corrigidas pelo IPCA-E). A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.168.625/MG, reconhece que a aplicação do limite de alçada visa a celeridade processual em execuções fiscais de pequeno valor, restringindo recursos ordinários. 4. O entendimento do STF e do STJ confirma a inaplicabilidade de apelação nas execuções fiscais de valor inferior ao limite, restringindo-se aos embargos infringentes e de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, devido à inadequação do valor da execução ao limite de alçada.

Tese de julgamento:
“1. O art. 34 da Lei n.o 6.830/80 veda a interposição de recurso de apelação em execuções fiscais cujo valor seja inferior ao limite de 50 ORTN, corrigido monetariamente pelo IPCA-E. 2. O limite de alçada aplica-se à data da propositura da ação, sendo cabíveis apenas embargos infringentes e de declaração.”

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

Lei n.o 6.830/1980, art. 34; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 01.07.2010; TJ-MG, AGT 50118546520218130701, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 03.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de Apelação Cível, questionando a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta–MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 1002080-13.2023.8.11.0007, movida em desfavor de
Debortolli
& Rodrigues Ltda.,
extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em conformidade com o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução 547
/24
do Conselho Nacional de Justiça.

Irresignado, o Município de
Alta Floresta
alega
que
o valor da causa (R$ 1.280,04) não ultrapassaria o limite de 50 ORTN corrigido pelo IPCA-E (R$ 1.286,04), tornando o recurso inadmissível com base no artigo 34 da Lei n.o 6.830/80.

O Agravante alega erro na decisão, demonstrando que o cálculo do valor de alçada foi realizado com base em critérios oficiais, fixando a ORTN atualizada em R$ 1.277,23, valor inferior ao da causa, o que torna a apelação cabível. Sustenta ainda que a sentença de extinção desconsiderou o efetivo interesse processual, pois o valor executado supera o limite de alçada, sendo inaplicáveis o Tema 1184 do STF e a Resolução n.o 547/2024 do CNJ.

Ao final, r
equer a reconsideração da decisão para admitir o recurso de apelação ou, alternativamente, que o colegiado conheça e dê provimento ao Agravo Interno, permitindo o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém rememorar os trâmites que precederam a interposição do presente recurso.

Em
27/09/2024
, Id.
242212197
, foi exarada decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso de Apelação interposto pelo Município de
Alta Floresta
, sob o fundamento de que o valor da execução não alcança a alçada mínima estipulada pelo artigo 34 da Lei 6.830/80, tornando-se, assim, inadmissível o manejo do referido recurso.

Inconformado, o Município de
Alta Floresta
opôs Agravo Interno em face da supracitada decisão, em
21/11/2024
(Id.
254019657
).

Pois bem.

O Recorrente intenta, a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação interposto, almejando, assim, a modificação da sentença proferida em primeira instância e, por conseguinte, o prosseguimento da execução fiscal.

Contudo, o presente agravo interno não reúne condições de prosperar, visto que sequer seria admissível a interposição do recurso de apelação, haja vista a manifesta afronta ao disposto no artigo 34 da Lei n.o 6.830/80. Tal impropriedade decorre do fato de o valor da execução ser inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN).

Para reafirmar o entendimento já estabelecido, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial n.o 1168625/MG, sob o regime do artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil, definiu que o valor de alçada, conforme disposto no artigo 34 da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980, era de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) em dezembro de 2000, devendo ser corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, considerando-se a data de propositura da execução:

“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (
cinqüenta
) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.”.

[...] 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2. A
ratio

essendi
da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3. Essa Corte consolidou o sentido de que ‘com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo’, de sorte que ‘50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia’. (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

[...]

5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ
manifestou-se
no sentido de que ‘extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal’. (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que ‘tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros’. (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual
Tributário .
5.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404).

7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1168625/MG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2010).

In
casu
, a ação foi ajuizada em
23/03/2023
para a cobrança do valor de
R$
1.280,04

(mil, duzentos e oitenta reais e quatro centavos)
.

Considerando que até o ano de 2000 o valor de 50 ORTN era de 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), e procedendo à correção do valor pelo índice IPCA-E, tem-se que o valor mínimo em
março
de 2023 correspondia a R$ 1.286,04

(
mil, duzentos e oitenta reais e quatro centavos
)
, dessa forma o valor executado está abaixo do valor de alçada, sendo incabível o recurso de Apelação, o que implica no seu não conhecimento.

Nesse sentido, confira-se o cálculo realizado por intermédio da Calculadora do Banco Central do Brasil (
BCB - Calculadora do cidadão
):

Além disso, ressalto que se trata de entendimento consolidado, veja-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTN - RECURSO NÃO PROVIDO. - Não cabe o recurso de Apelação nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTNs, conforme preceitua o art. 34 da Lei n.o 6.830/80, admitindo-se a oposição de Embargos Infringentes e de Declaração - Decisão de não conhecimento do recurso de Apelação mantida - Recurso não
provido.(
TJ-MG - AGT: 50118546520218130701, Relator: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 03/05/2023, 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2023)”.

Neste sentido já decidiu o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, vejamos:

“EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34 DA LEI N. 6.830/1980. VALOR DE ALÇADA RECURSAL. REUNIÃO EM EXECUÇÃO FISCAL DE DÉBITOS DE MESMA NATUREZA E MESMO TRIBUTO. RECURSO DE APELAÇÃO. CABIMENTO. I - O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso de apelação, sob o fundamento de que não é possível, para fins de fixação da alçada - e, assim, de interposição de apelação -, somar o valor das execuções reunidas em um só feito, devendo ser considerado cada crédito tributário isoladamente, ainda que cobrados pela via da mesma execução fiscal. Por sua vez, a Municipalidade, em recurso especial, sustenta o cabimento da apelação, considerando que foi superado o valor de alçada de 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN. II - No caso, não se trata de somatório de valores de execuções fiscais; mas sim de débitos de mesma natureza e mesmo tributo, referentes a vários exercícios, expressos no valor da causa de um único feito executivo. III - Incidência da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça que fixou que o valor da alçada deve ser aferido no momento da propositura da execução fiscal. Assim, como o valor da causa do feito executivo, quando da propositura, ultrapassava o valor de alçada, cabível, na espécie, o recurso de apelação, que fora, pois, devidamente interposto, em consonância com o decidido, sob o regime de recursos repetitivos, no REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
1o/7/2010. IV - Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1887124 RJ 2020/0193195-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2020)”.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNS. ALÇADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em processo de execução fiscal, determinou a intimação da municipalidade para o recolhimento das despesas de citação postal, sob pena de extinção da ação executiva. No Tribunal a quo, não se conheceu do
recurso.II
- Não havendo, no acórdão recorrido, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015.III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que não há recurso para a segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado. Confiram-se:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.700.964/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
27/8/2020 e
AgInt
no
AREsp
1.831.509/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021,
DJe
7/10/2021. IV - Recurso especial improvido. (
AREsp
n. 1.751.847/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 22/8/2022.)”.

Assim, verifica-se que os argumentos apresentados neste Agravo Regimental não são suficientes para justificar a alteração da decisão impugnada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
o presente recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024